Tribunal: STF
Processo: AI 133155
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: TRANSIÇÃO.
CONVERTIDO EM ESPECIAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, A
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA, ANTES SUJEITA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, QUE FICOU PREJUDICADA, DEVE SER AGORA
EXAMINADA, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM EVENTUAL AGRAVO PARA O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SE DELA EFETIVA E CORRETAMENTE NÃO
CUIDOU O DESPACHO PROFERIDO NA VIGENCIA DO ART. 27, PARAGRAFO 1,
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.